Tribunal: TJMT
Processo: 0002055-54.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002055-54.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ILDO JOSE DAMIANI - CPF: 307.732.530-68 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA CONTRA EX-MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO FAZIA PARTE DO ESTATUTO DA COOPERATIVA, À ÉPOCA DO FATO GERADOR – RESPONSABILIDADE AFASTADA – MERO INADIMPLEMENTO – NÃO CARACTERIZADOR DE INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO – TEMA 93 DO STJ – INTELIGÊNCIA DO 135 DO CTN, III DO CTN – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Por ocasião do julgamento do repetitivo REsp 1101728/SP, consolidou-se o Tema 91, cujo nos leciona que:
“É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
” (REsp 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009).

Nos termos da Súmula no 430 do STJ: “
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”.

Para que os sócios ou diretores possam ser responsabilizados pelos créditos tributários constituídos pela pessoa jurídica, seja ela empresa ou cooperativa, necessário que o Fisco comprove tenham eles agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos moldes do que preleciona o art. 135, III, do CTN.

O artigo 50 do Código Civil alterado no ano de 2019, ao tratar da possibilidade de extensão da responsabilidade da pessoa jurídica para os sócios ou diretores, exige para que fique configurado o fenômeno do “
abuso de personalidade jurídica
”, o desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Tratando-se de impostos devidos ao Fisco, entende a moderna jurisprudência, que não há que se falar em responsabilidade fiscal do ex-sócio ou ex-diretor, seja da sociedade empresarial ou da cooperativa, pois o simples inadimplemento não configura infração à lei, máxime se considerarmos que a ocorrência o fato gerador se deu muito antes da entrada do suposto corresponsável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0002055-54.2019.8.11.0040 (Código - 207761) ajuizada por
Ildo José Damiani
, julgou procedentes os pedidos veiculados na peça inaugural, para declarar a nulidade da dívida constituída representada nas CDA’s no 000005I95-A e 001250196-A, dada a ilegitimidade passiva do autor da ação.

Condenou ainda a Fazenda Pública Estadual, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no patamar 10 % (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. (Id. 66585991, fl.06).

Em suas razões recursais, o apelante explana que “
nada obstante a prolixa e delongada exposição da pega vestibular sobre a ilegitimidade passiva do autor
, (...)
a pretensão não se sustenta
”, pois sabe-se que “
a Certidão de Dívida Ativa goza de certeza, Liquidez e faz as vezes de prova pré-constituída, tudo conforme o teor do artigo 204 do Código Tributário Nacional (CTN)
”; logo “
a inscrição do débito em dívida ativa onde conste o nome do coobrigado atrai a presunção de sua responsabilidade, invertendo o ônus da prova
”, e de tal encargo não se desincumbiu o autor no caso concreto (Id. 66585996).

Alega que o “
Senhor Ildo José Damiani, participou como membro do conselho de administração da cooperativa em questão desde 27/09/1998 até 28/09/2002
” o que “
atrai a sua responsabilidade por sucessão nos termos do CTN
”, muito embora, não se desconheça que as CDA’s no 000005I95-A e 001250196-A veiculem fatos geradores de 1990 e 1991 e 1992 e 1993 respectivamente, isto é: anteriores ao ingresso do apelado na sociedade (Id. 66585996, fls.03 e 04).

Aduz que o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “
a responsabilidade do administrado por obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos

independe
” do fato do fato da “
atividade de gestão
” ter sido “
contemporânea à ocorrência do fato
gerador” (Id. 66585996, fl. 04).

Assegura que, não há que se falar em hipótese de redirecionamento já que o nome do recorrido consta na própria CDA, bem como defende a inexistência de direito subjetivo ao protesto (Id. 66585997, fls. 01 a 03)

Forte nessas premissas, colaciona diversos julgados que entende serem pertinentes à situação fática e pugna pelo provimento do recurso (Id. 66586000, fl.02)

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões, conforme se infere da certidão em anexo (Id. 66586001, fl.02).

Desnecessária Intimação da Procuradoria Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs duas Execuções Fiscais em face da COOPERSORRISO - Cooperativa Agrícola Mista de Sorriso LTDA, e seu corresponsável Ildo José Damiani, tendo por base o não recolhimento de créditos tributários, consoante se infere das CDAs no 000005I95-A e 001250196-A acostada aos autos (Id. 66578196, fl. 01 e 02/ Id. 66578192, fls.01 a 02 / Id. 66585955, fl.03).

Posteriormente, o responsável solidário supracitado apresentou

a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, requerendo distribuição em apenso aos Feitos Executivos, defendendo em suma: a) sua ilegitimidade passiva em razão do ingresso no Conselho de Administração da Cooperativa ter se dado posteriormente à época da ocorrência do fatos geradores que consubstanciam as CDA’S em exame, como também, b) não ter agido no exercício de suas funções com infringência à lei, estatuto, ou com abuso da personalidade jurídica (Id. 66578178, fl.02). Desse modo, esclareceu que não pode ser responsabilizado por mero descumprimento de obrigação tributária perante o Fisco Estadual.

Ato contínuo, sobreveio sentença acolhendo os pedidos veiculados na peça vestibular, “
para determinar a exclusão do autor no rol das CDA's
(...),
que aparelham as execuções fiscais em apenso
, (...)
ajuizadas em desfavor da Cooperativa Agrícola Mista Sorriso Ltda (Coopersorriso), julgando extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
. (Id. 66585991, fl.03).

Contra essa decisão, o Ente Federativo interpôs o presente recurso de apelação, o qual, esclareço desde já que não comporta provimento. Explico.

Prefacialmente, há de se registrar o que disciplina a lei de regência no tocante à responsabilização dos sócios e ou diretores da pessoa jurídica.

Vejamos o art. 135, III,
in verbis
:

“
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
”. (Destaquei)

Na mesma linha de raciocínio, tem-se o artigo 50 do Código Civil:

“
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por
confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica
”. (Destaquei)

Da simples leitura dos dispositivos legais, nota-se que para que haja a responsabilização solidária do sócio, há de se demonstrar a infringência à lei, estatuto, ou abuso da personalidade jurídica, considerando-se os conceitos legais de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Nesta mesma linha de raciocínio, possui manso e pacífico entendimento o Colendo STJ, vejamos excerto e interessante julgado:

“IV - Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o redirecionamento da execução fiscal
contra o sócio é cabível apenas quando demonstrada a prática de ato com excesso de poder, infração à lei ou no caso de dissolução irregular da empresa,
não se incluindo nas hipóteses o simples inadimplemento de obrigações tributárias
. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.426.490/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017; REsp n. 1.651.600/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 20/4/2017; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.485.532/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018 e AgRg no REsp n. 1.560.768/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016.

VI - Recurso especial não conhecido.

(REsp 1819771/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)

Por oportuno, trago a tese firmada muito anteriormente por ocasião do julgamento do Resp no 1101728/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, na qual fixou-se o Tema 97 do STJ:

“
A
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só,
nem em tese
, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio
, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
” (Destaquei)

In casu
, não foram comprovadas quaisquer das hipóteses exigidas em lei, tendo o recorrido sido colocado no polo passivo dos feitos executivos meramente pela não quitação dos créditos, o que me afigura um ato arbitrário do Fisco Estadual.

Sob outra perspectiva, as aludidas Execuções Fiscais promovidas pelo Estado de Mato Grosso contra a COOPERSORRISO e também contra o ora apelado Ildo José Damiani, possuem como sustentáculo as CDA’s no 000005I95-A e 001250196-A (Id. 66578196, fl. 01 e 02/ Id. 66578192, fls.01 e 02 / Id. 66585955, fl.03), as quais veiculam fatos geradores de 1990 a 1991 e 1992 a 1993 respectivamente, ou seja: anteriores ao ingresso do recorrido no Conselho de Administração da Sociedade que seu deu apenas no ano de 1998.

Dito de outro modo, não há contemporaneidade entre o período em que se deram os acontecimentos que deram azo à edição das CDA’s exequendas e o interregno em que o recorrido esteve em um dos Cargos Diretivos da Cooperativa.

Nesse sentido, o STJ consolidou o entendimento de que, em se tratando de imposto informado, se não houver a comprovação da coexistência dos referidos requisitos, não há que se falar em redirecionamento da Execução Fiscal contra o ex-sócio ou ex-diretor pois o simples inadimplemento não configura infração à lei. Colha-se:

TRIBUTÁRIO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE QUE NÃO INTEGRAVA A SOCIEDADE QUANDO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR.

SIMPLES INADIMPLEMENTO DE TRIBUTO.

REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTES.

VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1.

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não é possível o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente que não integrava a sociedade quando da dissolução irregular.

Precedentes
:

AgRg no AREsp 648.070/SC, Rel. Ministro Olindo

Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Primeira Turma,

DJe

23/9/2015;

AgRg

no

AREsp

617.237/SC,

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/9/2015.

2.

O simples inadimplemento da obrigação tributária é insuficiente para autorizar o redirecionamento da

execução

fiscal contra os dirigentes

da entidade. Precedentes: AgRg no AREsp 632.170/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/5/2015; AgRg no AREsp 571.318/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

3.

Não ocorrência de revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado

pela

Súmula 7/STJ. As conclusões da decisão impugnada foram deduzidas da leitura do voto condutor do acórdão do Tribunal a quo em

confronto

com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o que denota a mera valoração jurídica dos fatos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1560768/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 14/10/2016)

Portanto, entendo não ser possível imputar ao antigo membro do Conselho de Direção da Cooperativa, a responsabilidade pelo pagamento do tributo, tendo em conta que seu ingresso – ocorrido em 1998 - se deu posteriormente à ocorrência do fato gerador, além de sua retirada do quadro societário -

no ano de 2002 - ter sido realizada de maneira lícita e regular.

Noutro giro, impositivo declinar ainda, que no caso concreto, não verificou-se a dissolução irregular da sociedade, no entanto, ainda que tal fato tivesse ocorrido, de acordo com o Tribunal da Cidadania, também não seria suficiente,
per si
, para atrair a responsabilização e consequente direcionamento aos sócios e ou diretores da dívida tributária contraída pela pessoa jurídica.

Dessa maneira, se a moderna jurisprudência da Corte Superior
não
tem tolerado direcionamento aos ex-sócios e ex-diretores, no acontecimento do término das atividades de maneira a macular a lei, com mais razão ainda há de se impedir eventual encargo à um ex-membro do Conselho de Administração de uma Sociedade Cooperativa inadimplente.

A propósito, peço vênia para colacionar ao caderno processual, o Tema Repetitivo 891 do STJ pendente de julgamento, o qual trata da situação da dissolução irregular da Sociedade Empresária e eventual redirecionamento, aplicável analogicamente às Cooperativas, no qual se discute:

“À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de
dissolução irregular da sociedade empresária executada
ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra:
(i)
o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que,
concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida
; ou
(ii
) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
”

Recursos Especiais n.o 1.645.333/SP, 1.643.944/SP e 1.645.281/SP – Pendente de Julgamento (Destaquei)

Observa-se portanto, que a tendência da Corte Superior é restringir cada vez mais a sanha arrecadatória da Administração Pública, garantindo-se a separação das personalidades jurídicas, uma vez que a discussão transita sobre a possibilidade de incidência de mais condições para o redirecionamento aos ex-sócios ou ex-diretores.

À vista disso, tendo em mente que a sentença proferida se harmoniza com os diplomas legais respectivos, como também com a moderna jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, a manutenção do brilhante
decisum
é medida que se impõe.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, determino a majoração dos honorários de sucumbência para o patamar de 11% (onze por cento), em observância ao art. 85, §11o, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021